Tribunal: TJSP
Processo: 1054252-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos membros superiores e na coluna do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Pedido de realização de nova perícia médica -- Não acolhimento – Existência de elementos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos membros superiores e na coluna do obreiro – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Pedido de realização de nova perícia médica -- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa -- Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054252-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO MAURICIO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36.886-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.886
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Paulo Mauricio dos Santos.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão nos membros superiores e na coluna
do obreiro Concessão de benefício Inadmissibilidade, no caso Perícia médica Ausência de
nexo causal a impedir a reparação pretendida Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo
Código de Processo Civil Pedido de realização de nova perícia médica -- Não acolhimento
Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa -- Ação julgada improcedente
Apelo do segurado Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Paulo Mauricio dos
Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
foi vítima de acidente típico em março de 2019, lesionando o cotovelo esquerdo,
além de estar com a capacidade de trabalho reduzida em razão de lesões nos
membros superiores e na coluna causadas pelas condições agressivas a que
esteve exposto durante o desempenho de sua atividade profissional como auxiliar
de produção, motivo pelo qual postula a concessão do benefício pertinente à
perda suportada (fls. 01/03).
A r. sentença de fls. 68/70, cujo relatório se adota, proferida
em 13 de maio de 2020, julgou improcedente a ação, sem condenação do autor
ao pagamento de quaisquer custas nem de verbas relativas à sucumbência
(artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36.886-fv
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, postulando
a realização de nova perícia diante da divergência entre o laudo judicial e o
parecer de seu assistente técnico, além de, no mérito, insistir no pedido de
concessão da reparação pretendida (fls. 74/77), sem reposta nos autos (certidão
de fl. 88).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
Indefiro, de pronto, o pedido preliminar deduzido pelo segurado
em suas razões recursais, porquanto o laudo pericial, como se verá, tem
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo
da produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe a condução do
processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de
qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessários
outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da
prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do novo CPC.
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e Roberto
Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”,
Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova pericial está para o
processo acidentário como a confissão para o processo penal: é a rainha das
provas. É ela indispensável não só à confirmação do nexo com o trabalho, mas
sobretudo quanto à constatação ou não da incapacidade laborativa e seu grau”.
Ademais, o laudo apresentado pelo assistente técnico do autor
não foi capaz de alterar a conclusão do estudo elaborado pelo auxiliar do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36.886-fv
4
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento de prejuízo
funcional causado pelos males descritos na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
assentou no laudo de perícia médica de fls. 33/42:
“... No interrogatório clínico, o autor centrou suas queixas
na região cervical onde alegou dor e irradiações para o MSE.
(...)
1) O autor apresenta histórico clínico documentado de um
quadro de Cervicobraquialgia.
2) O quadro vertebral é determinado por discopatias
degenerativas cuja etiologia está atrelada a características
heredo constitucionais.
3) Da análise das atividades exercidas, conforme
descreveu, não fica evidenciada a presença de solicitações
constantes
sobre
o
segmento
cervical
que
pudesse
caracterizar uma sobrecarga local a ponto de interferir no curso
clínico natural da patologia. Associa-se a este dado o fato do
trabalho ter sido exercido por curto período até a eclosão do
quadro. Não se configura a concausa.
(...)
CLASSIFICAÇÃO:
- Incapacidade laborativa total e temporária
- Ausência de nexo...”
Ademais, em relação à alegação do segurado de ter sofrido
infortúnio laborativo, o jurisperito, em resposta ao quesito “3”, afirmou que “...Não
houve acidente típico...” (fl. 39).
Dessa forma, verifica-se que o expert afirmou de forma
categórica a inexistência do nexo causal, que, ademais, não restou devidamente
demonstrado no caso em tela, uma vez que não foi emitida CAT que pudesse
atestar a suposta ocorrência do acidente de trabalho e a origem acidentária da
lesão apontada no laudo judicial, não se esquecendo, ainda, que não foi
demonstrada a concessão administrativa de benefício acidentário em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36.886-fv
5
segmentos lesionados.
Por outro lado, não se desincumbindo o postulante do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos termos
do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a demanda,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual
Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova
entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretenda ser aplicado pelo juiz na solução
do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão
pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida
pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus da
prova, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36.886-fv
6
necessidade de provar para vencer a causa de sorte que nela
se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do estudo
técnico é convincente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão diversa
dele, e considerando a falta, na espécie, do nexo laboral, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a não concessão do benefício acidentário pleiteado,
até porque, em matéria infortunística, é necessária a demonstração inequívoca
da redução da capacidade para o trabalho e do nexo causal, elementos
componentes do binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente
qualquer um deles, a indenização é indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho,
sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633/SP,
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação da
moléstia incapacitante e a perda ou redução da capacidade
laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo
STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.”
(AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054252-10.2019.8.26.0053 -Voto no 36.886-fv
7
HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA
LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
LABORAL
HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário
que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador
avulso e o segurado especial (art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991),
tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência
de acidente de qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como acidente
do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do
trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se,
nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório
dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender
que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua
capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez
que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em
razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas
a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando
o comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado ou quando não há qualquer relação
com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 20/02/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator